Tribunal: TJMT
Processo: 1020373-57.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-10-02
Data de publicação: 2020-10-02

Ementa:
PJe
Habeas Corpus n. 1020373-57.2020.8.11.0000
Impetrante: Humberto Morais Gomes
Paciente: Antônio Silva dos Santos
Impetrado: Juiz da 2a Vara Especializada de Violência Doméstica da Comarca de Cuiabá/MT
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Antônio Silva dos Santos, apontando como autoridade coatora o Juiz da 2a Vara Especializada de Violência Doméstica de Cuiabá/MT.
O impetrante relata que o paciente está em liberdade, apesar de constar mandado de prisão preventiva em seu desfavor, desde o dia 19 de fevereiro de 2020, pela prática, em tese, do delito previsto nos art. 121, § 2o, incisos I, e IV c/c § 2o - A, I c/c e art. 14, II ambos do CP.
Ressalta que o paciente compareceu espontaneamente na delegacia de polícia, demonstrando boa-fé, e que não houve qualquer informação de que a vítima estaria sofrendo ameaças ou sendo coagida de alguma forma, pelo contrário, aduz que o beneficiário sofreu ameaças do genitor da vítima a sua integridade física, inclusive de concretizá-las se vier a ser preso.
Argumenta que não estão presentes os requisitos previstos no art. 312 do CPP, que autorizam a custodia cautelar, e que a vítima já possui medidas protetivas em seu favor, as quais estão sendo respeitadas pelo paciente e, portanto, são suficientes.
Realça as condições pessoais favoráveis do paciente, que é primário, com ocupação lícita e residência fixa, de modo que a segregação não se faz necessária no presente caso e que é possível aplicar as medidas cautelares previstas no art. 319 CPP.
Com essas considerações, requer a concessão, liminar e no mérito, da ordem de habeas corpus, a fim que seja revogada a prisão preventiva do paciente, aplicando-lhe as medidas cautelares diversas da prisão (Id. 59400483).
Juntou documento.
É o relatório.
Sabe-se que o acolhimento de liminar em sede de habeas corpus é medida excepcional, que só pode ser concedida em caso de flagrante ofensa ao direito de ir e vir do paciente.
No caso em tela, pelo que aparenta do decreto de prisão preventiva do paciente, estão presentes os requisitos legais exigidos, pois, além da materialidade e dos indícios suficientes de autoria, justificou-se a necessidade da medida segregatícia para assegurar a ordem pública e resguardar a integridade física e psicológica da vítima, consignando-se no decisum acerca da gravidade da conduta supostamente perpetrada pelo beneficiário.
Convém destacar que as condições pessoais favoráveis do paciente, ressaltadas na inicial, por si sós, não são suficientes para a concessão da liberdade provisória, conforme entendimento jurisprudencial pacífico, inclusive no âmbito deste Tribunal (Enunciado n. 43, TJMT).
Desse modo, entendo que a constatação concreta do propalado constrangimento ilegal suportado pelo paciente demanda o exame mais acurado das circunstâncias que ensejaram a sua constrição e dos elementos coligidos aos autos, motivos pelos quais julgo prudente a prévia solicitação das informações ao Juízo de origem, bem como a colheita do parecer ministerial, para que, posteriormente, o caso possa ser submetido ao crivo deste colegiado para decidir as irresignações contidas no presente remédio constitucional.
Assim, indefiro o pedido de liminar.
Expeça-se ofício à autoridade apontada como coatora, para que remeta a este sodalício, no prazo de 5 dias, as informações que entender necessárias, em observância às exigências apontadas no art. 1.501 da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça; findo o prazo sem que estas sejam prestadas, certifique-se o ocorrido, procedendo-se à conclusão dos autos para as providências pertinentes.
Após, colha-se o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça.
Acerca do indeferimento do pedido de concessão liminar do remédio heroico, intime-se o impetrante.
Cumpra-se.
Cuiabá, 2 de outubro de 2020.
Desembargador Pedro Sakamoto
Relator